Tribunal: TJMT
Processo: 0007630-37.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007630-37.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SILAS DAS SILVA NANTES - CPF: 025.695.441-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILAS DAS SILVA NANTES - CPF: 025.695.441-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA - CPF: 005.427.661-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007630-37.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SILAS DAS SILVA NANTES

APELADO: SILAS DAS SILVA NANTES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
: PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL PARA O DE FURTO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL – VIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SOB OUTRO FUNDAMENTO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO
CRIME DE ROUBO
– PRETENSÃO PREJUDICADA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA OUTRO MAIS BRANDO – VIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PELO FATO DE SER REINCIDENTE –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: ALMEJADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO
CRIME DE ROUBO
E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – PREJUDICIALIDADE ANTE A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO DELITO DE
FALSA IDENTIDADE
, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – NOME FALSO APRESENTADO À AUTORIDADE MILITAR E NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONDUTA PRATICADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REAJUSTE DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE PARA 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – COMPENSAÇÃO PARCIAL DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – REAJUSTES OPERADOS EM RELAÇÃO AO CRIME REMANESCENTE [ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL] –
RECURSOS DEFENSIVO PROVIDO
E DA
ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual não evidencia a prática do crime de roubo impróprio, tampouco sua desclassificação para o de furto tentado, a absolvição, com amparo no princípio do
in dubio pro reo,
é medida de rigor.

O pedido para incidência da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena do crime de roubo se patenteia prejudicada, haja vista a absolvição do agente da prática delitiva.

A despeito de a pena do acusado ter sido fixada em
quantum
inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais negativas, autorizam a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Exegese do artigo 33, §§2º, “c” e 3º, do Código Penal.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Operada a absolvição do agente quanto a prática do roubo impróprio, resta prejudicada a pretensão do Ministério Público para exasperar a pena-base do delito acima do mínimo legal e fixar a indenização mínima pelos danos materiais causados.

“
A atribuição a si de falsa identidade perante integrantes da Polícia Militar e mantida na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, dentro do mesmo contexto, com a finalidade de ver aperfeiçoado o animus de “obter vantagem em nome próprio” de não ter contra si identificado seus registros criminais quando da realização da prisão em flagrante, enseja a condenação do recorrente por apenas um fato previsto no art. 307, caput, do Código Penal
” [TJMT, N.U 0017223-16.2015.8.11.0015, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016].

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável.

A multirreincidência do agente não autoriza sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007630-37.2019.8.11.0042

APELANTES:

SILAS DA SILVA NANTES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

SILAS DA SILVA NANTES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
SILAS DA SILVA NANTES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 7630-37.2019.8.11.0042 – Código 564168), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
segundo apelante
à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, no regime fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão do cometimento dos crimes previstos nos artigos 157, §1º e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal [roubo impróprio e falsa identidade em concurso material de delitos].

SILAS
postula a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto tentado, tendo em vista que:
1.1)
empregou violência apenas para repelir as injustas agressões perpetradas pela vítima, sem que tenha havido excesso;
1.2)
a condenação foi baseada, exclusivamente, nas informações colhidas na fase inquisitorial e não confirmadas em juízo, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia:
1.3)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime patrimonial;
1.4)
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para outro mais brando.

Ao final,
pretende o prequestionamento, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, dos artigos 14, II, 33, §§2º, “c” e 3º, 59, 65, III, “d” e 155,
caput
, todos do Código Penal; 155, 156 e 387, §2º do Código de Processo Penal; art. 5º, II, LIV, LV, LVII e 93, IX, da Constituição Federal; Súmulas 269 e 545 do STJ e 719 do STF [doc. digital n. 98414469].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a condenação do acusado pela prática do delito previsto no
artigo 307, do Código Penal
, por duas vezes, em concurso material, sob o argumento de que o agente apresentou nome falso em duas circunstâncias distintas. Busca ainda a reforma da dosimetria, arguindo que:
2.1)
a exasperação realizada pela juíza singular não respeitou o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada;
2.2)
a multirreincidência do réu não autoriza a compensação integral com a confissão espontânea, devendo preponderar, neste ponto, a agravante;
2.3)
o acusado deve ser condenado ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos pela vítima do roubo [doc. digital n. 98414469].

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja improvido
in totum
o recurso ministerial [doc. digital n. 98414469].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 98414474].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo parcial provimento dos recursos. No que tange ao apelo defensivo seja o crime de roubo impróprio desclassificado para o de furto simples; reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime patrimonial; fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Quanto ao recurso acusatório deve a atenuante da confissão espontânea ser parcialmente compensada com a agravante da reincidência [doc. digital n. 100141965].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007630-37.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] apurou-se que no dia dos fatos, o denunciado SILAS adentrou no Supermercado Extra, pegou vários pacotes de pilhas e colocou dentro de suas vestes íntimas.

Após, o denunciado SILAS tentou sair do local com os objetos subtraídos, contudo, foi abordado pelo funcionário Carlos Augusto Siqueira que, através do monitoramento realizado pelas câmeras de segurança visualizou a conduta do implicado e convidou-o a devolver os produtos.

O denunciado SILAS ‘fingiu’ que devolveria os objetos e seguiu com o ofendido Carlos até uma sala reservada, porém, quando Carlos começou a retirar os produtos que estavam com o denunciado, SILAS gritou que não seria preso e para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, empregou violência desferindo socos no pescoço de Carlos, agarrando-o pela camisa e tentando enforcar a vítima que gritou por socorro e foi ajudado pelos seguranças do estabelecimento, os quais fizeram a detenção do denunciado até a chegada da polícia militar.

Encaminhado para Central de Flagrantes, o denunciado SILAS foi interrogado pela autoridade policial ocasião na qual atribuiu-se falsa identidade e se apresentou com o nome de Claudiney da Silva Nantes.

Posteriormente, o denunciado SILAS foi encaminhado para audiência de custódia e o MM. Juiz além de constar a falsa identidade daquele, verificou que SILAS também se apresenta com o nome de Paulo da Silva Nantes.

Folha de antecedentes criminais demonstra que o denunciado SILAS é multirreincidente pois, possui três condenações penais transitadas em julgado em datas anteriores aos crimes apurados nos autos [...]”
(doc. digital n. 98414462).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa reconheceu a responsabilidade penal de
SILAS DA SILVA NANTES
, condenando-o pelos crimes dos artigos 157, §1º e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

DO APELO DE SILAS DA SILVA NANTES

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta (doc. digital n. 98414462), laudo de confronto papiloscópico (doc. digital n. 98414463) e nos depoimentos testemunhais.

No tocante à
autoria
do delito, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, DERBIAN BONIFÁCIO MARTINS e LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA, relataram que:

“[...] a guarnição da VTR 3458 foi acionada via base UFMT para se deslocar ao Hipermercado Extra [...] onde segundo informações um cidadão havia praticado furto no local e estava alterado causando transtornos aos funcionários; QUE ao chegarmos no referido endereço constatamos a veracidade dos fatos, onde o suspeito se encontrava na sala do fraldário acompanhado pela vítima “CARLOS” e por vigilantes da PROTEGE e apresentava escoriações nas costas decorrente da resistência e da imobilização; QUE segundo informações da vítima “CARLOS”, fiscal de prevenção de perdas, pouco antes do fechamento do estabelecimento foi-lhe avisado pelo monitoramento para impedir que o suspeito adentrasse ao mercado, pois já havia causado confusão vezes anteriores, no entanto o suspeito conseguiu adentrar antes, sendo visualizado, posteriormente, pelo monitoramento que estava colocando mercadorias no interior da sua veste íntima; QUE então, antes de descer a escada rolante para sair do mercado conseguiu abordar o suspeito, pedindo que devolvesse as mercadorias que estavam dentro de sua roupa e que poderia ir embora depois, porém, o suspeito rateou alegando que não tinha furtado nada, mas depois aceitou e o acompanhou [...] para devolver as mercadorias e no momento que estavam sendo recolhidos os materiais [...] este empurrou CARLOS, desferiu socos e ainda tentou enforcá-lo, asfixiando e rasgando o seu jaleco (uniforme de trabalho), causando dano; QUE nesse momento a vítima pediu apoio dos vigilantes da PROTEGE pelo rádio comunicador; QUE então foi possível imobilizar o suspeito, após resistência, sendo necessário o uso de força física moderada, vindo a sofrer as escoriações nas costas; QUE a vítima ressalta que o suspeito também o ameaçou de morte por diversas vezes; QUE após contido, a Polícia Militar foi acionada; QUE foi recuperado em poder do suspeito 11 pacotes de pilhas AA Duracell; QUE diante dos fatos, o suspeito já estava detido e foi encaminhado à Delegacia “Central de Flagrantes”, juntamente com a vítima CARLOS [...] porém o mesmo se apresentou como sendo “Claudiney da Silva Nantes”; QUE checado via CIOSP não constou antecedentes criminais sendo assim, possivelmente está mentindo o seu nome [...]”
(doc. digital n. 98414462).

O funcionário do Supermercado Extra, CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA, quando auscultado em sede policial, relatou:

“[...] QUE afirma trabalhar no Supermercado Extra [...]; QUE por volta de 23:48 entrou no local o suspeito e o mesmo ficou andando pelo mercado em atitude suspeita; QUE o pessoal do monitoramento passou um rádio para o declarante ficar “de olho”; QUE o declarante trabalha com a prevenção de furtos e roubos dentro do estabelecimento; QUE o pessoal do monitoramento identificou que o suspeito colocou diversos produtos dentro da calça [...]; QUE por volta de 00:05 o suspeito foi sair do mercado quando foi abordado pelo declarante; QUE o declarante disse que as câmeras o haviam flagrado e o convidou para ir até uma sala reservada, onde se situa o fraldário do mercado; QUE inicialmente o suspeito aceitou ir numa boa; QUE ao chegar dentro da sala, somente o suspeito e o declarante estavam alí; QUE ele começou a dizer que não havia pegado nada no mercado, mas a calça dele apresentava bastante volume na canela; QUE o declarante falou que precisava retirar os produtos da calça dele e ele autorizou [...] verificando que havia diversos pacotinhos de pilha Duracell; QUE neste momento o suspeito gritou que “não seria preso” e desferiu um soco no pescoço do declarante, bem como o agarrou pela camisa, a qual rasgou um pedaço; QUE ele ainda tentou enforcar o declarante pegando no pescoço, apertando o cordão do crachá que o declarante usa [...]; QUE ele tentou fugir pela porta e o declarante conseguiu agarrá-lo pelas pernas, nisso começou a gritar para os seguranças da PROTEGE que ficam no estabelecimento; QUE foi necessário dois seguranças e o declarante para conter o suspeito; QUE ele permaneceu contido até a chegada dos policiais militares; QUE o declarante não está visivelmente lesionado, apenas com os dedos da mão doloridos; QUE o declarante afirma que o suspeito durante todo o tempo após ser detido fazia ameaças ao declarante dizendo que ia matá-lo; QUE na frente do policial militar ele disse: ‘amanhã eu vou ser solto e vou te esfaquear’; QUE aos olhos do declarante, o suspeito lhe agrediu para conseguir subtrair os pertences e ainda para não ser detido. QUE o suspeito está com algumas escoriações em razão da luta que teve com o declarante e os seguranças; QUE o declarante afirma que os seguranças da PROTEGE são testemunhas do fato, os quais poderão ser encontrados no supermercado Extra; QUE o declarante nesse momento fornece à polícia civil sua camisa “rasgada”, tratando-se de uma evidência da violência que sofreu [...]”
(doc. digital n. 98414462).

Em seu interrogatório, SILAS narrou:

“
[...]
QUE confessa ter colocado as 11 cartelas de pilhas no interior de sua cueca; QUE após a ação do interrogado ser identificada, os seguranças do mercado Extra mandaram o interrogado devolver; QUE o interrogado afirma que após devolver, sem causar problemas, os seguranças do mercado levaram o interrogado para o interior de um quarto e lhe agrediram e após chamaram a polícia [...]”
(doc. digital n. 98414462).

Sucedeu, entretanto, que a versão extrajudicial apresentada por CARLOS acabou não sendo confirmada em juízo, uma vez que não ele foi encontrado pelo oficial de justiça, levando o Ministério Público a requerer sua substituição pela oitiva do Delegado de Polícia, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA [doc. digital n. 98414464].

Os funcionários da empresa de segurança “Protege” – que auxiliaram na detenção do apelante – também não foram encontrados, razão pela qual o órgão acusador e a defesa desistiram de suas inquirições [doc. digital n. 98414464].

Por fim, em juízo foram ouvidas as testemunhas, LUIZ HENRIQUE, DARBIAN e LUIZ MAURO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, LUIZ HENRIQUE, relatou à autoridade judiciária que:

“
Testemunha
: “ [...] inicialmente esse suspeito queria praticar um furto no estabelecimento e foi descoberto. Em contato com essa vítima
[funcionário do mercado]
ele acabou exercendo a violência [...].
Foi um caso sui generis na hora de fazer a classificação do delito tive que narrar essa violência posterior ao que foi narrado pela vítima
[...].
Eles se atracaram e a vítima tinha lesões corporais também
[...]
e relatou que tinha arranhões nas costas
,
eu não posso precisar com certeza, mas eu acho que eu verifiquei sim
, porque ele levantou a camisa que
parece que estava rasgada nas costas
[...] os objetos
[subtraídos]
eram pilhas, onze pacotinhos de pilhas [...].
A princípio seria até um furto de pequeno valor, insignificante, porém por causa da violência acabou configurando o roubo mesmo
[...]. Esse suspeito já havia estado em outra situação nesse mercado e feito algum tipo de confusão. Eu não me lembro necessariamente se tinha ocorrido um furto ali, mas o pessoal da segurança já estava com a imagem dele e perceberam a entrada e ficaram monitorando [...]. Nisso foi percebido que ele colocou objetos dentro da calça. Depois ele foi abordado na saída [...] dentro do estabelecimento e convidado a ir dentro de uma sala pra uma revista. A princípio ele negou
[a subtração]
,
aí dando continuidade, quando foi descoberto ele agiu com violência para tentar sair da sala
[...]. Quem ajudou o funcionário me parece que é um segurança de uma empresa privada [...] e quem levou ele até a Delegacia foi a Polícia Militar, aí a gente entrevistou a vítima inicialmente para aferir essa questão da violência,
porque assim, sendo franco porque uma situação como esse eu até deixaria de lavrar o flagrante se fosse somente o furto, até o próprio jeito de trabalhar no Extra, essa vítima relatou o seguinte, que como era uma coisa pequena ele ia até liberar o cara ali mesmo, devolvia as pilhas e liberava, ai como houve essa questão da violência praticada pelo réu
[...]. Eu vi essa camisa rasgada da vítima, eu lembro desse caso, porque essa vítima estava assim agitada em razão da adrenalina do momento, porque entrou em luta [...] então foi assim uma coisa bem acintosa e tinha esses arranhados nas costas, ele mostrou [...].
Esses seguranças da protege não foram ouvidos
[...] essa parte da ameaça de esfaquear a vítima eu não me recordo [...], lá dentro da Delegacia foi normal, a única coisa que teve de especial foi que o réu apresentou nome falso lá inicialmente, ai já havia fotos dele no sistema e verificou quem ele era, teria usado nome de um parente [...].
Eu acredito que o Silas foi abordado no interior do mercado, na parte pública ali de trânsito de pessoas, mas essa violência teria acontecida no interior da sala
[...] aí o funcionário teria abordado o Silas e solicitado que ele fosse até a sala [...], inicialmente o funcionário falou “você foi visto aqui nas câmeras, devolve ai o que você pegou”, aí ele teria negado, aí foram pra fazer uma revista nele, pediram autorização pra ele, porque assim né,
eu estou tentando reproduzir o que está nos autos
,
as versões que eu provavelmente não presenciei né
[...]
aí eu acho que ele não aceitou provavelmente essa revista e foi pra violência né
[...]. Nessa sala estava essa vítima e talvez esse segurança da protege [...]. Eu tive contato com o Silas só por conta do interrogatório, eu não me recordo a versão que o Silas apresentou [...]
eu não me recordo se eles me mostraram essas lesões, mas eu sei que ele é encaminhado pra ao exame de lesões, se tiver as marcas vai ter sido registrado
[...]
eu não me recordo realmente se ele levantou a camisa e mostrou
[...] porque a vítima realmente ela fez isso, porque assim eu me recordo porque foi um caso que me chamou atenção por ser sui generis, um furto de pequeno valor, até assim na minha visão eu não ia fazer flagrante, ai eu entrevistei a vítima de uma forma mais intensa pra saber se houve essa violência mesmo [...]
e assim ele estava bem agitado, camisa rasgada, houve os arranhões
[...]
vermelhidões
[...]o Silas foi ouvido, ele estava assim bem maltrapilho né, ele estava na rua nesses dias,
eu não consigo lembrar se ele estava com a lesão a mostra, de camisa ou sem camisa
”
(arquivo digital contido na mídia de fls. 136).

Os policiais militares, DARBIAN e LUIZ MAURO, confirmaram ter comparecido ao Supermercado Extra e conduzido o apelante à Delegacia de Polícia; contudo, não souberam precisar sobre as lesões sofridas pela vítima, limitando-se a reproduzir a narrativa por ela prestada no momento da abordagem policial,
verbis
:

“
Testemunha
: [...] fomos acionados pelo telefone funcional da base para deslocar até ele local e tivemos a informação que teria um indivíduo detido por furto né, pelos seguranças do local, aí chegamos no local, foi feito contato com o pessoal da segurança, levou até o local onde estava esse rapaz, em tese o suspeito, e os materiais já não estavam com ele [...] estava separado já e eles
[funcionários do mercado]
só informaram que estava nas partes íntimas dele e que o outro restante estava nos bolsos da calça dele [...] e o funcionário passou a relatar pra gente que suspeito tinha agredido ele também [...]
só que no momento que chegamos no local não foi visualizado nenhuma agressão
[...]
só foi o que ele
[funcionário do comércio]

relatou
[...] a loja tem sistema de monitoramento, por isso ele foi pego [...] dentro da sala que ele teria agredido a vítima eu não sei informar se tinha monitoramento [...]
esse funcionário falou que tinha sido agredido, tinha um vermelho no pescoço assim, mas eu não posso afirmar pro senhor se foi devido a agressão, se o suspeito que fez ou não, eu não visualizei isso não
[...] eu também não visualizei se o acusado estava agredido, porém ele também relatava que foi agredido também [...]”
(oitiva LUIZ MAURO – arquivo digital – nome da mídia: Vídeo 18.wmv)

“
Testemunha
:

[...] a gente foi solicitado né? Aí fomos dentro do local, do estabelecimento lá e ele estava juntamente com os seguranças numa sala reservada na parte de cima do mercado, já detido. Os materiais que tinha subtraído de lá já estavam dentro de uma sacola. O serviço da gente foi só pegar ele e encaminhar pro CISC, fazer o boletim de ocorrência e entregar ele pro Delegado [...].
Conversamos lá com o segurança [...] ele falou que tinha sido agredido, parece que ele tinha escoriações nas costas
[...]. Eu não sei dizer se
[o apelante]
estava sob efeito de substância entorpecente, sei que o pessoal da segurança falou que ele estava bem agressivo [...].
Eu me recordo da vítima ter dito que o acusado tentou enforcá-lo
[...].
Ele falou pra gente que chegou a rasgar o jaleco de trabalho, mas eu não vi
[...]. Segundo o segurança, o apelante chegou a ameaçá-lo de morte, mas não na presença da gente, isso foi o que a vítima relatou [...].
Essa violência foi após os seguranças terem recuperado o objeto, após a abordagem né
[...]. A agressão lá [...] foi após a abordagem dos seguranças [...]. Eu me recordo que os seguranças pediram para ele devolver os materiais que ele tinha furtado. Ele disse que ia devolver, acho que ele não devolveu, ai após isso ai que houve [...]. Assim, no momento ele falou que ia devolver, foi o que os seguranças falaram, mas ai ele acabou não devolvendo [...] ai foi a hora que ele foi agredido pelos seguranças [...]”.
(DARBIAN BONIFÁTIO MARTINS – arquivo digital – nome da mídia: Vídeo 17.wmv).

Quando interrogado, SILAS afirmou que:

“
Réu
:

[...] eu pratiquei mesmo. Eu entrei lá dentro peguei as caixas de pilha e no momento que eu fui sair da porta de saída, o segurança e mais esse funcionário do Supermercado Extra me abordaram e falaram: ‘perdeu, nós só queremos o que você pegou, porque nós vimos na câmera’. Eu falei: ‘beleza, na onde que eu posso tirar? Aqui mesmo?’, peguei e botei a mão na cintura para tirar e ele falou: ‘não, acompanha nós aqui’. Aí eu peguei e acompanhei ele até uma salinha que era meio escondida, assim do lado do corredor do banheiro.
Cheguei lá, entrei, tirei as caixas de pilha e botei em cima da pia
, que não era nem um quarto lá, tinha pia de lavar as mãos. Coloquei em cima da pia, aí ele pegou e falou: ‘bonito para sua cara né? Nós estávamos de olho faz dias em você’.
Aí ele pegou e deu um tapa na minha orelha
.
Eu afastei para trás e falei: ‘Para que fazer isso? Eu já devolvi já’
. Aí o segurança pegou e tirou a arma e ficou com ela em punho, na mão, para casa eu reagisse ele disparava contra mim.
Aí o cara só mandou o outro funcionário que foi lá dentro e pegou o cassetete do segurança. Ele fechou a porta e começou a bater em mim e eu falando: ‘seu trem já está entregue’
.
Na hora que fui tentar defender das pauladas que ele estava me dando, acertando na minha mão eu segurei na camisa dele para ele parar de bater
. Nervoso e furioso,
nós dois começamos a se pegar
, aí o segurança ficava: ‘atira ou não atira?’, dava bicuda em mim e
eu não soltava dele, para ele não bater mais em mim, pois já tinha dado umas quatro pauladas nas minhas costas
. Que quando chegou no ‘fórum de custódia’ eu levantei minha camisa e mostrei para câmera que fica assim, de frente [...]”
(arquivo digital gravado em mídia CD-R de fls. 136).

Ao contrário do entendimento esposado pela juíza singular – no sentido que os elementos produzidos em juízo evidenciam que o apelante se utilizou de violência contra o funcionário do supermercado –, a meu ver, as declarações dos agentes de segurança não são suficientes para comprovar que, de fato, houve o crime patrimonial.

Primeiro, porque, analisando detidamente as provas judicializadas, verifico que os testemunhos se limitaram – como tinha de ser – a narrar a dinâmica dos fatos relativos à diligência que empreenderam e à elaboração do inquérito policial, e não sobre o delito em si, já que eles não o presenciaram.

Depois porque, além das testemunhas se mostrarem inseguras em seus depoimentos – acerca da violência sofrida pela vítima –, elas não foram capazes de descredenciar a versão do acusado, a saber, de que CARLOS, junto com outros seguranças, começou a lhe agredir numa sala fechada no interior do supermercado.

Aliás, justamente por não estarem no momento exato do crime, restringiram-se a relatar – de forma até certo ponto hesitante –, apenas aquilo que o funcionário do comércio lhes contou quando chegaram no local.

Nesse diapasão, os fatos que os agentes de segurança relataram merecem credibilidade, mas não são suficientes para embasar o édito condenatório, porque o que descreveram limita-se à diligência havida logo após a comunicação do crime, na qual foi feita a detenção do apelante no interior do supermercado, bem como os procedimentos de praxe realizados na Delegacia de Polícia.

Some-se a isso que as declarações do apelante são corroboradas pelo exame de corpo de delito que foi submetido, no qual os peritos da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – Coordenadoria de Perícias em vivos – relataram:

“
[...] III – Histórico: Custodiado das autoridades policiais vem para exame cautelar e informa que foi agredido pelo segurança do estabelecimento comercial.

IV – Descrição: Apresenta equimoses avermelhadas, com disposição linear, com bordos elevados e centro deprimido, característico de objeto cilíndrico, em: região escapular direita e esquerda, região dorsal direita e esquerda, espondiliana e face posterior de terço proximal de braço direito.

V – Comentários: Vestígios de lesão corporal compatível com o relato.

VI – Conclusão: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa [...] apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
(doc. digital n. 98414464).

Como se vê, as lesões registradas no laudo pericial se coadunam com a dinâmica narrada pelo apelante, na qual informou ter sido atingido nas costas, pelos seguranças do estabelecimento comercial, com um cassetete, mesmo depois de ter devolvido os objetos subtraídos.

Portanto, conclui-se que a violência exercida pelo agente não foi direcionada a assegurar a posse do objeto, mas no intuito de se defender das agressões perpetradas pelos seguranças do supermercado.

Destarte, não restam dúvidas de que o apelante subtraiu as pilhas do supermercado; entretanto, não há se falar, nem com todo o esforço, na manutenção da condenação pelo crime de roubo impróprio.

Mesmo o fato de ele possuir uma vasta lista de antecedentes criminais, com condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, não justifica sua condenação, tampouco sua condição de suspeito, sob pena de aplicação do odioso e combatido direito penal do autor.

Depreende-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, §4º, IV DO CP [...] NEGATIVA DE AUTORIA - IMAGENS DE SISTEMA DE SEGURANÇA [...] OITIVA DE TESTEMUNHAS - CONTEÚDOS VAGOS E IMPRECISOS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO - PROVAS JUDICIAIS - ART. 155 DO CPP [...] DIREITO PENAL DOS FATOS E NÃO DO AUTOR - DÚVIDAS QUE REMANESCEM - "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Se os indícios que apontavam o apelado como autor do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, IV do CP, não restaram confirmados ao longo da instrução, ante a inexistência de prova judicializada a alicerçar um decreto condenatório (art. 155 do CPP), impõe-se a manutenção de sua absolvição, ante a aplicação ao caso do princípio "in dubio pro reo"”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.319597-2/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019)

Do mesmo modo, inviável desclassificação para o crime de furto tentado, tal como requerido no recurso defensivo, notadamente por se tratar de crime impossível.

Conforme ficou evidenciado nos autos, os funcionários do supermercado tinham ciência de que o apelante havia tentado subtrair produtos em outra oportunidade; contudo, por ter sido flagrado pelos agentes de segurança, acabou sendo acompanhado e flagrado no momento que tentava sair do local com a
res furtivae
.

Desse modo, diante da suspeita que recaía sobre o apelante e sabendo do risco de tais fatos voltarem a ocorrer, todos os funcionários estavam em alerta, monitorando seus passos no supermercado, segundo se depreendeu do depoimento extrajudicial prestado por CARLOS.

De acordo com a testemunha, o apelante adentrou no supermercado em horário próximo ao fechamento, fato este que levantou suspeitas ainda maiores nos funcionários e colaboradores, de modo que os responsáveis pelo controle das câmeras de segurança começaram a monitorá-lo.

Narrou que o setor de segurança estava acompanhando todos os passos do acusado e que, inclusive, lhe informaram o setor onde ele estava e o momento que ele subtraiu as caixas de pilha.

Por fim, asseverou que o abordou ainda no interior do supermercado com os produtos furtados, que sabiam estar com ele.

Neste caso, presente está a figura do
crime impossível
, não só pela existência de câmeras de vigilância ou de agentes de segurança, até mesmo porque “
a existência de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”
[STJ, AgRg no AREsp 1553311/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5
a
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019], cujo tema está sedimentado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, mas pela fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários do supermercado.

No caso
sub judice
, desde o instante em que ingressou no supermercado, o apelante passou a ser monitorado pelos agentes de segurança, que, inclusive, visualizaram o momento exato em que ele escondeu a
res furtivae
nas suas vestes íntimas.

Neste viés, diante das circunstâncias do caso concreto, tornou-se impossível a consumação do crime, dada a ineficácia do meio empregado.

O Supremo Tribunal Federal, analisando caso semelhante ao ora enfrentado, assim decidiu:

Recurso ordinário em
habeas corpus. Penal. Furto simples tentado. Artigo 155, caput, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Conduta delituosa praticada em loja de departamento. Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente. Acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto
. Crime impossível caracterizado. Artigo 17 do Código Penal. Atipicidade da conduta. Recurso provido. Com fundamento diverso, votaram pelo provimento do recurso os eminentes Ministros Celso de Mello e Edson Fachin.

1. A forma específica mediante a qual
os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externa do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima.

2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual ‘não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime’.

3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância,
sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto
[...]”
[STF, RHC 144516, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018].

Nesse diapasão, o acompanhamento,
pari passu
do apelante desde o instante em que adentrou no supermercado — motivado pelo histórico dele — que passou a ser acompanhado ininterruptamente em todos os seus movimentos, acabaram por tornar sua ação em crime impossível.

Concluo, portanto, que a conduta perpetrada pelo agente não se adequa a nenhum dos crimes patrimoniais – furto tentado ou roubo impróprio –, razão pela qual sua absolvição do crime previsto no
artigo 157, §1º, do Código Penal
é medida de rigor.

Tendo em vista que os demais pedidos se referem à dosimetria da pena do apelante e, tendo o Ministério Público insurgido contra o mesmo tópico, passo à análise das teses defensivas na conclusão do voto.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público almeja a reforma da sentença para que o apelado seja condenado, por duas vezes, nas sanções previstas no artigo 307, do Código Penal.

Para tanto, assevera que o agente
apresentou nome falso em duas circunstâncias distintas, quais sejam, durante a lavratura do boletim de ocorrência e na Coordenadoria de Plantão Metropolitano da Polícia Judiciária Civil.

O pedido não comporta provimento.

As provas amealhadas no
iter
processual revelam que o apelante, quando abordado pelos policiais militares no supermercado extra, identificou-se como “Claudiney da Silva Nantes” e, posteriormente, na 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT teria atribuído para a si a mesma falsa identidade.

Durante a audiência de custódia, realizou-se o confronto entre os datilogramas apostos na ficha datiloscópica confeccionadas em sede policial e no prontuário civil do acusado, logrando êxito em confirmar sua real identidade (doc. digital n. 98414463).

Além disso, o Delegado de Polícia, LUIZ HENRIQUE, quando auscultado em juízo, afirmou que, ainda em sede policial, identificou a inconsistência na identificação do acusado, notadamente porque sua fisionomia se assemelhava com as fotografias constantes no sistema de arquivos da Delegacia,
verbis
:

“
Testemunha
: [...] o procedimento foi normal, o que foi especial que ele apresentou um nome falso, lá incialmente né? E aí havia foto dele no sistema de outros antecedentes e foi feita uma comparação [...] que ele tinha meio que utilizado o nome de um parente, um irmão ou algo assim.

MP
: Compreendi [...]. O senhor depois que conseguiu confirmar que era um nome falso, é isso?

Testemunha
: É, alí
[na Delegacia]
já foi detectado isso né?”

O apelante, quando interrogado em juízo, confessou ter se atribuído o prenome de Claudiney, com o fim de obter vantagem em proveito próprio, notadamente em razão de possuir outros registros criminais em seu nome.

Desse modo, verifica-se que a atribuição de nome falso pelo recorrido foi realizada
no mesmo contexto
e teve como objetivo camuflar seus registros criminais que, conforme se extrai da certidão de antecedentes, contava, à época dos fatos, com diversas condenações pela prática de crimes patrimoniais (doc. digital n. 98414462).

Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
verbis
:

“[...] a sentença não merece reforma. Em análise dos autos, verifica-se que o acusado confessou o crime de falsa identidade. A autoridade policial confirmou, em juízo, a ocorrência do delito.

No entanto, apesar de ter sido atribuído a falsa identidade em dois momentos diferentes, entendo que ocorreram em um mesmo contexto e com um único dolo, quando de sua apresentação em sede policial militar e civil após prisão em flagrante, para evitar sua identificação.

De mais a mais, o delegado de polícia, em seu depoimento, confirmou que a inconsistência foi verificada ainda na delegacia, ao comparar fotos do sistema policial.

Desta feita, não há que se falar em dois crimes de falsa identidade, devendo a sentença se manter inalterada quanto a este ponto”
(doc. digital n. 100141965).

Em situação análoga ao caso dos autos, colho precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A atribuição a si de falsa identidade perante integrantes da Polícia Militar e mantida na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, dentro do mesmo contexto, com a finalidade de ver aperfeiçoado o animus de “obter vantagem em nome próprio” de não ter contra si identificado seus registros criminais quando da realização da prisão em flagrante, enseja a condenação do recorrente por apenas um fato previsto no art. 307, caput, do Código Penal [...]”
(N.U 0017223-16.2015.8.11.0015, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)

Portanto, rechaçada a possibilidade do reconhecimento do concurso material de delitos, passo à análise das pretensões subsidiárias, concernente à revisão da pena imposta.

Reconhecida a absolvição de SILAS em relação à prática do crime do
artigo 157, §1º, do Código Penal
, resta prejudicada a pretensão defensiva – atinente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – e os pedidos da acusação – concernente ao recrudescimento da pena base e da fixação da indenização dos danos causados pela infração –, limitando-se a análise dosimétrica em relação ao delito de
falsa identidade
.

Consoante se verifica da sentença hostilizada, foi sopesada contra ele a circunstância judicial atinente aos “
maus antecedentes
”, haja vista o acusado possuir “
folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas, já tendo sofrido três condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia [...]”
.

Neste capítulo, o Ministério Público se insurge contra o aumento utilizado para a circunstância judicial negativada, aduzindo estar aquém do parâmetro adotado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, uma vez que a juíza majorou a pena-base em 11 (onze) dias de detenção –
quantum
equivalente a 1/8 (um oitavo) da pena mínima prevista –, razão pela qual procedo a reanálise dosimétrica.

O crime tipificado no artigo 307, do Código Penal, prevê a pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a existência de uma única vetorial [“antecedentes”], recrudesço a sanção basilar na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda fase, o
decisum
também merece reforma, pois SILAS possuía, na data do fato, 3 (três) condenações anteriores transitadas em julgado, devidamente comprovadas pela folha de antecedentes criminais acostada no caderno processual (doc. digital n. 98414462).

A multirreincidência do réu não autoriza a compensação integral, devendo preponderar, neste ponto, a agravante, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“[...] como consignado na sentença primeva e no acórdão recorrido, o Agravante é multirreincidente, o que está corroborado na Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 115-116, condição essa que obsta a pretendida compensação integral entre a citada agravante e a atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

“[...] 1. Assentado no acórdão recorrido na parte relativa à fixação da pena na segunda etapa da dosimetria que o réu ostentava mais de uma condenação geradora de reincidência, tem-se por justificada a não compensação integral com a atenuante da confissão, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido
” (AgRg no AREsp 1567737/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

“[...] 5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...]”
(HC 543.261/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, fixo a pena intermediária em
4 (quatro) meses de detenção
, que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, torno-a definitiva.

Com a modificação do
quantum
final da pena e apesar de inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do agente recomenda a fixação do regime
semiaberto
.

Por fim, o réu não teve o direito de recorrer em liberdade porque a magistrada sentenciante entendeu que remanesciam, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia cautelar,
verbis
:

“Em consonância com o que determina o artigo 387, §º, do CPP, restando presentes um dos motivos que justifica a prisão cautelar do réu, qual seja a garantia da ordem pública, mantenho a prisão cautelar do acusado, desta feita como prisão resultante de sentença de 1º grau recorrível.

Faço constar que a garantia constitucional da presunção de inocência [...] não impede a recomendação do réu na prisão em que se encontra para apelar da sentença, se presentes os pressupostos que legitimam a constrição antecipada do acusado [...].

Diante desse entendimento e levando em consideração que o sentenciado respondeu ao presente feito detido, cautelarmente, uma vez condenado, com maior razão, assim deverá permanecer, já que sua soltura, no me sentir, traria intranquilidade à comunidade.

Assim, por garantia da ordem pública, indeferido ao sentenciado o direito de apelar em liberdade e recomendo-o na prisão em que se encontra”

Embora devidamente justificada a imposição da medida extrema [garantia da ordem pública], na esteira do Direito Penal Constitucional vigente, não faz sentido manter o acusado custodiado preventivamente em ambiente fechado se submetido a regime prisional mais brando.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade entre o regime fixado e a prisão cautelar, uma vez que “
a par das diferenças de fundamento de uma e outra prisão, o regime semiaberto inicia-se com o recolhimento do condenado a um estabelecimento prisional”
(RHC n. 46.604/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti p/ acórdão, DJe 9/9/2014).

O que se exige é a compatibilização do modo de execução da segregação cautelar com o modo inicial de cumprimento da reprimenda estabelecida. Confira-se:

“[...] a despeito de a jurisprudência desta Corte Superior, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, considerar compatível a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória, faz-se necessário compatibilizar a prisão preventiva com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória (HC n. 570.740/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2020). 5. Ordem parcialmente concedida, acolhendo o parecer ministerial e confirmando a medida liminar, para compatibilizar a prisão cautelar do paciente com o regime semiaberto [...] aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo.
(HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“[...] Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime”
(AgRg no HC 640.933/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

“
[...] faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, contudo, em que a sentença condenatória determina a expedição de guia de execução provisória, como é o caso dos autos, não se mostra necessária a adequação da prisão preventiva ao regime prisional semiaberto fixado na sentença, uma vez que tal providência será adotada, como de praxe, pelo Juízo da Execução [...]
” (AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Com essas considerações,
em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver
SILAS DA SILVA NANTES
da prática do crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal, alterando o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
; e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do Ministério Público para reajustar a dosimetria da pena referente ao delito do
artigo 307, do Código Penal
, ficando a reprimenda fixada em
4 (quatro) meses de detenção
.

Delego
ao juízo de origem a expedição do competente alvará de soltura,
salvo se estiver preso por outro motivo
e
determino
seja oficiado ao Juízo da Execução Penal para que o apelante seja colocado no regime prisional imposto no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021